Tribunal: TJDFT
Processo: 0720017-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PRETENSÃO PUNITIVA JULGADA IMPROCEDENTE. RÉU ABSOLVIDO. JUSTA CAUSA CONSTATADA PARA ABORDAGEM PESSOAL E INGRESSO NO DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA. NULIDADE AFASTADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES (MACONHA E COCAÍNA). SEGUNDA FASE. CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA STJ 231. TERCEIRA FASE. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. ANOTAÇÃO POSTERIOR TRANSITADA EM JULGADO PELA PRÁTICA DO MESMO CRIME. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REGIME SEMIABERTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SENTENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO.
1. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. Na hipótese de ser constatada, efetivamente, fundada suspeita de que o réu estava na posse de entorpecentes, não há que se falar em nulidade da abordagem realizada.
2. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
3. O crime de tráfico de drogas tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 constitui um crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindo de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio.
4. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domicilio por agentes policiais, não há se falar em nulidade por violação de domicílio ou, tampouco, em ilicitude da prova colhida na residência do acusado.
5. A sistemática material dos fatos narrados, consolidada pelos laudos periciais e depoimentos dos policiais envolvidos, evidencia a ação delitiva direcionada ao tráfico de drogas, mostrando-se os elementos de prova produzidos convergentes, coesos e hábeis a embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição.
6. A circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006 pode ser avaliada na primeira fase da dosimetria, de modo que resta correto o incremento da pena base em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas.
7. A teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência de circunstâncias atenuantes – no caso confissão e menoridade relativa – não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, entendimento este que se coaduna com os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.
8. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.
9. O fato de acusado, embora tecnicamente primário, possuir anotação posterior transitada em julgado por outro crime de tráfico de drogas, bem como ser apreendido com grande quantidade de entorpecentes, evidencia a sua dedicação ao tráfico, inviabilizando a redução da pena.
10. Imposta pena superior a 4 e inferior a 8 anos a acusado primário e com todas as circunstâncias do art. 59 do Código Penal favoráveis, tem-se como adequado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.
11. Ausentes os requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312), mantém-se o réu em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.
12. Apelação Criminal conhecida e provida. Sentença reformada.